Tribunal: TJSP
Processo: 2136699-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136699-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AGLAEDSON PEREIRA PARDINHO, é agravado RECOVERY DO BRASIL
CONSULTORIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136699-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 44972
Agravo de Instrumento No: 2136699-66.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Aglaedson Pereira Pardinho
Agravado: Recovery do Brasil Consultoria S/A
Benefício da Justiça gratuita. Indeferimento. Agravo
de instrumento. Parte que se apega tão somente à
declaração
de
pobreza.
Hipossuficiência
não
demonstrada. Parte que não comprova que não tem
condições de arcar com as despesas do processo sem
prejuízo de seu próprio sustento. Art. 5o, inciso
LXXIV, da Constituição Federal. Precedente do STJ.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Aglaedson Pereira Pardinho interpôs agravo
de instrumento contra a r. decisão de Primeiro grau que indeferiu o
benefício da justiça gratuita [fls. 52/53]. O agravante busca a concessão do
benefício da justiça gratuita, alegando que não tem condições financeiras de
arcar com as custas do processo, sem prejuízo do próprio sustento.
É o relatório.
O recurso é desprovido. Explica-se.
O agravante não obteve o benefício em Primeiro grau ao
deixar de comprovar ser pessoa necessitada. Recorreu a este Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136699-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
apegado tão somente à declaração de hipossuficiência financeira.
Intimado
a
apresentar
outros
documentos
para
comprovar a condição de hipossuficiência, o agravante restou inerte [fls.
55/57].
Dessa forma, não há qualquer documento sobre a situação
econômica do autor, a respaldar a sua pretensão pelo benefício.
Cabia à parte, inconformada, apresentar extratos
bancários, holerites, comprovantes de pagamentos, enfim, elementos que
demonstrassem que realmente não tem condições de arcar com as custas
processuais. Não o fazendo, impossível deferir o pedido de assistência
judiciária gratuita.
Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5o, inciso
LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Não comprovando a insuficiência referida, impossível
beneficiá-la com a gratuidade pretendida.
E, ainda, “com relação aos artigos 2o, 4o, 5o e 7o, da Lei
1.060/50, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no
sentido de ser possível ao juiz, no caso concreto, examinar a situação financeira da parte
a fim de conceder ou não a assistência judiciária gratuita” [cf. STJ, Ag no.
1286923/SP, Decisão Monocrática, rel. Min. Vasco Della Giustina, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136699-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
10.05.10, DJe. 19.05.10].
É o que basta para manter a r.decisão recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica